Tribunal: STF
Processo: RE 503222
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO DA
   LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Não é possível, em agravo regimental,
   inovar o feito, trazendo-se a discussão temas não abrangidos na
   questão constitucional, objeto do extraordinário, e que não foram
   apreciadas pelo Tribunal a quo.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.